Tribunal: TJBA
Processo: 8015319-65.2022.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8015319-65.2022.8.05.0039 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DOMINGOS PASSOS DOS SANTOS Advogado(s): MARCO AURELIO CAVALCANTE PAVA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. COMPROVAÇÃO. DETERMINAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. PROCESSO. EXTINÇÃO. SENTENÇA. MANUTENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO. APELO IMPROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8015319-65.2022.8.05.0039, em que é Apelante DOMINGOS PASSOS DOS SANTOS e Apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.